Tribunal: TJMT
Processo: 1018378-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018378-43.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 059.898.111-01 (REU), JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA - CPF: 048.486.561-76 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 059.898.111-01 (PACIENTE), JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA - CPF: 048.486.561-76 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JUÍZO DA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS - CPF: 044.326.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 157, §2o, INCS. II E V, §2o-A, INC. I, E NO ART. 288, AMBOS DO CP, NO ART. 244-B DA LEI N.o 8.069/920 E NO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AOS PACIENTES
– 1. AUSÊNCIA DO TÍTULO PRISIONAL QUE IMPEDE O EXAME DOS FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMADA –
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA –
2. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não tendo a impetrante cuidado de acostar aos autos do processo eletrônico a cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva dos pacientes, não há como analisar as alegações de que a fundamentação é inidônea e de inexistência dos requisitos normativos da medida extremada,
a exigir que seja considerado o princípio da confiança no juiz da causa, o qual informou no
mandamus
ser indispensável a custódia provisória para garantir a ordem pública, em razão do
modus operandi
empregado na execução dos delitos, que demonstra a maior gravidade dos crimes e a periculosidade social dos suspeitos.

2.

A natureza processual da prisão preventiva a afasta de vínculos com a sentença penal a ser proferida na ação penal correlata, apresentando-se legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP,
o que torna descabível o argumento de que se mostra ofensiva ao princípio da homogeneidade e desproporcional em razão de eventual pena ou regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exigiria exame aprofundado de provas, inadmitido na ação mandamental.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA

JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
por decretar a prisão preventiva em desfavor deles
, porque, em tese, cometerem as condutas ilícitas tipificadas no
art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, e no art. 288, ambos do CP, no art. 244-B da Lei n.o 8.069/920 e no art. 14 da Lei n.o 10.826/03
.

Como primeira causa ensejadora da presente impetração, aduz a i. Defensora Pública que a
decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, na medida em que
não demonstra de forma satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega ter o d. magistrado singular desconsiderado as condições pessoais abonatórias dos pacientes, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e labor lícito que possuem, as quais diz serem suficientes a afastar o risco de que, em liberdade, causariam tumultos à ordem social e aos meios e fins do processo.

Demais a isso, especificamente em relação ao
paciente Gustavo
, afirma que teve uma
menor participação nos crimes
, haja vista ter ficado incumbido apenas de cuidar das vítimas e ter recebido uma ligação do corréu, que solicitou a sua presença no local dos fatos após a consumação do roubo.

Em derradeiro, de maneira bastante sucinta, conclui serem
ilegais as prisões preventivas ora vergastadas sob o enfoque do princípio da homogeneidade
, asseverando que “
a cautelaridade do processo não pode ser mais aflitiva e gravosa do que o próprio resultado do processo”
e pugna pela
substituição das medidas extremadas por outras menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, sugerindo, inclusive, a monitoração eletrônica que se apresenta menos onerosa aos cofres públicos do que a manutenção dos increpados em cárcere preventivo.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
in limine
,
a concessão da ordem em favor dos pacientes, para que sejam beneficiados com a revogação de suas prisões preventivas e a consequente expedição de alvarás de soltura em favor deles, mesmo que fiquem submetidos a cumprir medidas cautelares diversas da prisão. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
e, ainda,
oportunamente, pela intimação da causídica de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 26517953 ao ID 26525468.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1017615-42.2019.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 26751488) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 27359960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 28627479).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Gustavo Henrris Evangelista da Silva
e
Jonatan Creve Romeiro da Costa
encontram-se presos preventivamente por cometerem, em tese, as condutas ilícitas descritas no art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, e no art. 288, ambos do CP, no art. 244-B da Lei n.o 8.069/920 e no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Irresignada com a manutenção dos increpados em cárcere provisório, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, por meio do qual pretende a concessão da liberdade provisória a eles, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas, ao que passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Como já frisado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, a impetrante
não cuidou de instruir satisfatoriamente o feito
com prova capaz de comprovar a alardeada coação ilegal na decisão constritiva, em razão da alegada inidoneidade da fundamentação despendida e ausência do
periculum libertatis,
haja vista não ter colacionado aos autos do remédio heroico a cópia do decreto originário da prisão preventiva, limitando-se tão somente ao édito que indeferiu o pedido de liberdade protocolado em 1o grau pelo increpado
Gustavo Henrris Evangelista da Silva
, o qual apenas confirma a persistência dos motivos ensejadores da medida extremada.

E, como se sabe, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado, capaz de evidenciar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito ambulatorial dos pacientes.

Aliás, constitui ônus do impetrante a instrução do feito, visto tratar-se de profissional tecnicamente preparado, com melhor domínio sobre a questão jurídica, mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações, não cabendo ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, uma vez que não há como exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado.

À vista disso, diante da insuficiência da prova amealhada ao feito, imprescindível que seja considerado o
princípio da confiança do d. juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de avaliar a necessidade da custódia provisória.

Portanto, por ter o d. magistrado singular afirmado nas informações que prestou nesse
writ
que a prisão preventiva dos favorecidos nessa ordem é indispensável para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos crimes perpetrados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que os suspeitos, os quais foram reconhecidos por uma das vítimas, teriam empregado violência física e psicológica contra os ofendidos, amarrando-os e os ameaçando de morte com uma arma de fogo durante todo o cenário delituoso, não me resta outra alternativa a não ser acolher tais fundamentos e entender como devidamente justificada a custódia provisória na existência de elementos concretos que satisfazem os requisitos legais da medida extremada, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

A propósito, ressai da denúncia ofertada em desfavor dos pacientes que eles teriam se associado ao corréu
Marcos Higgor Rondon dos Santos
e aos adolescentes
Luís Felipe Rodrigues
e
Raphael da Silva Bastos
para o fim de cometerem crimes e, após observarem a rotina na residência dos ofendidos Vanessa Alves de Brito e João Valdir da Luz, em tese, decidiram assaltar o imóvel.

Com isso, no dia fatídico, por volta das 3h00min, portando arma de fogo, teriam adentrado na casa, invadido o quarto em que o casal dormia, anunciado o assalto, amarrado e amordaçado as vítimas, exigindo delas dinheiro e armas de fogo.

Separada a
res
, os agentes criminosos teriam colocado os objetos subtraídos no interior dos veículos de propriedade dos ofendidos, tendo o coacusado
Marcos
e os menores infratores foragido em direção à comarca de Várzea Grande/MT na posse do Fiat Toro; enquanto os pacientes permaneceram no imóvel mantendo a vigia das vítimas até às 6h00min, foragindo, posteriormente, no Renault Kangoo.

Desta feita, da referida narrativa, à semelhança do que externado pelo d. juízo singular, há de se concluir que os encarcerados apresentam uma periculosidade social que justifica a retirada cautelar deles da sociedade com o objetivo de garantir a ordem e a segurança públicas, uma vez que a forma como executado o delito de roubo, com o emprego de arma de fogo e a restrição à liberdade dos ofendidos, deixa em evidência uma gravidade que supera aquela prevista abstratamente nos tipos penais.

E, especificamente em relação ao paciente
Gustavo
, diversamente do que sustenta a impetrante, não restou demonstrada a sua menor participação nos crimes, ao revés, ao que tudo indica, ele teve uma atuação bastante significativa na execução do delito patrimonial, com a sua permanência na vigia das vítimas, que foram mantidas reféns até mesmo após a subtração, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que não representa risco algum à coletividade.

Assim, não há como substituir a prisão preventiva dos pacientes por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, porquanto se apresenta necessária a providência cautelar excepcional para a proteção de toda a sociedade, máxime porque o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que “
A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 174789 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019).

Com isso
, mesmo que eventualmente os segregados possuam condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, devendo, pois, ser mantido o enclausuramento provisório a bem da ordem pública.

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, conquanto a impetrante sustente que a custódia cautelar dos increpados ofende o princípio da homogeneidade, por se constituir em situação mais gravosa do que a eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal a que respondem em 1o grau, como já frisei anteriormente, a via eleita do
habeas corpus
, de cognição célere e sumária, não viabiliza a dilação probatória.

Logo, impede-se na ação mandamental a realização de uma avaliação prévia de todas as circunstâncias fáticas e dos predicativos pessoais dos suspeitos para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que a eles poderão ser fixados, até mesmo porque o referido exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal ajuizada na instância primitiva, na qual deverão ser assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Desta feita, tendo a prisão preventiva natureza cautelar e sendo utilizada em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo cabível desde que haja a satisfação de seus requisitos e pressupostos legais, o que, na hipótese versada, resta concluído existir, a afastar o argumento de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA
e
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA
e, por conseguinte, mantenho suas prisões preventivas decretadas nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020